Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, sustenta o agravante que a integralidade de seu salário foi atingida pela penhora.
2. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consideradas as peculiaridades do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte dos rendimentos do executado/agravante para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional a credora/agravada.
3. A penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da parte devedora, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Prejudicado o agravo interno.